Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rhadis Camila Nunes dos Santos e Outros, contra decisão que na Ação Declaratória de Validade de Cláusula Contratual c/c Prestação de Contas movida em desfavor do Espólio de Gilson Oliveira dos Santos e da cônjuge meeira Nerly Glória de Freitas Santos, indeferiu a antecipação de tutela.
Na origem, o pedido tem por objeto a declaração de validade da Cláusula Sexta do Contrato Social da empresa Facilit Acompanhamento Publicações Jurídicas Ltda, que, em razão do falecimento do sócio GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, constituiu como herdeiros e sucessores, os autores ora agravantes Gilson Nunes dos Santos, Marcus Fabricio Nunes dos Santos e Rhadis Camila Nunes dos Santos, a fim de promoverem os atos de administração da referida empresa, por meio do sócio administrador GILSON NUNES DOS SANTOS (cláusula 11a).
Pretendem, ainda, o afastamento da Inventariante Nerly, ora agravada, dos atos de gestão da sociedade, notadamente da movimentação das contas correntes mantidas junto ao SICREDI, contato com fornecedores, clientes e funcionários.
Sustentam que o acervo probatório é suficiente para comprovar o direito de substituirem o sócio falecido Gilson Oliveira dos Santos no contrato social da empresa FACILIT, porquanto a cada um dos respectivos sucessores cabe 4.950 quotas sociais dos 99% (14.850) quotas sociais totais que o de cujus ostentava junto a referida empresa.
Explicam que eles, agravantes, Gilson Nunes dos Santos, Marcus Fabricio Nunes dos Santos e Rhadis Camila Nunes dos Santos são filhos e herdeiros necessários do de cujus (Gilson Oliveira dos Santos), falecido em 06-12-2021 e que no contrato social da FACILIT há previsão expressa que se houver morte, a sociedade não se dissolve e o falecido será substituído pelos herdeiros sucessores, que no caso são os ora agravantes.
Dizem que o patrimônio pessoal do de cujus é composto por bens imóveis, direitos e 14.850 quotas sociais, que correspondem a 99% do capital social da pessoa jurídica FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.
Anotam que a agravante ERUZE ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS é sócia minoritária da referida sociedade empresarial FACILIT e anuiu acerca da sucessão do sócio falecido pelos seus sucessores herdeiros, ora agravantes.
Informam que o de cujus era casado com Nerly Gloria de Freitas Santos, ora agravada, pelo regime de comunhão total de bens, cujo Inventário no 10078.2022.8.11.0041 tramita na 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, em que a cônjuge meeira fora nomeada inventariante do Espólio.
Dizem que Nerly (inventariante), no pedido de abertura do inventário arrolou as quotas societárias para partilha entre os herdeiros e meação e, posteriormente, de forma equivocada, passou a defender que em razão da meação dos bens do Espólio, 50% das quotas sociais da empresa Facilit seriam suas, além de que teria passado a ser sócia majoritária e administradora da sociedade.
Reclamam que mesmo sem ter poderes específicos, a Inventariante Nerly “se apoderou da Administração da FACILIT, procedendo o desbloqueio das contas da empresa e sua movimentação junto ao SICREDI, realizando pagamento de funcionários e colaboradores, contratação de prestadores de serviços, levantamento mensal do lucro líquido da empresa para utilização pessoal, demissão de funcionários, inclusive promoveu a rescisão de contrato do sucessor substituto GILSON NUNES DOS SANTOS que era funcionário da FACILIT, conforme termo de rescisão, anexo, tudo sem a concordância dos Agravantes e sem a devida prestação de contas”.
Asseguram, todavia, que a previsão da Clausula 6a do contrato social da FACILIT garante aos herdeiros sucessores, no caso os ora agravantes, o ingresso na sociedade por meio da transmissão das quotas sociais e alteração do contrato, caso em que passam a ocupar a posição do falecido no quadro societário.
Por conta da expressa disposição contratual, salientam que postularam a remoção da inventariante e sua substituição da administração da sociedade FACILT, ocasião em que o Juízo do Inventário consignou que na sucessão somente integram as cotas sociais da empresa, mas por não ser competente para discussão acerca da administração da empresa, declinou a questão para discussão no juízo de feitos gerais.
Em vista disso, informam que ajuizaram a presente ação com objetivo de garantir sejam cumpridas as Cláusulas do Contrato Social da empresa FACILIT, especialmente no que tange a 11a, que previu que a administração seria feita pelo sócio substituto, Gilson Nunes dos Santos.
Destacam que o pedido liminar foi indeferido ao fundamento de que a meeira inventariante Nerly, aqui agravada, teria direito a 50% de todos os bens do Espólio.
Asseveram, contudo, que o direito à meação de Nerly se dará por meio de apuração de haveres da sociedade ou levantamento dos valores de cada quota (artigo 1.027 do CC), justamente porque o contrato social não contempla a meeira como substituta do sócio falecido, além de que a meação das quotas sociais será necessariamente indenizada ou compensada por outros bens particulares do casal, porque a pessoa do sócio não se confunde com a sociedade.
Asseguram, ainda, que a Inventariante Nerly tem dificultado o acesso dos agravantes aos arquivos e documentação da empresa, contato dos sócios substitutos com os funcionários e parceiros da FACILIT.
Argumentam, ainda, que após rescindir o contrato de trabalho do herdeiro agravante Gilson Nunes dos Santos, a agravada Nerly proibiu a entrada dos Agravantes no prédio onde está sediada a empresa e se nega a prestar qualquer informação em relação a sociedade empresarial
Defendem, em suma, que não incumbe à agravada administrar ou gerir a empresa FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, cuja incumbência é reservada apenas aos sócios agravantes substitutos, porquanto o contrato social previu a substituição do sócio falecido pelos herdeiros.
Asseveram que a administração da FACILIT, pela agravada, padece de legalidade, porquanto não foi nomeada administradora provisória nem pelo juízo da Ação de Inventário e tampouco, pelo Juízo de origem, que acabou por indeferir a liminar sob a falsa premissa de que a agravada por ter direito a meação das quotas sociais do falecido marido, pode continuar na administração da sociedade em detrimento dos agravantes, legítimos sócios sucessores do de cujus.
No ponto, destacam que os prejuízos à sociedade empresária são evidentes, porque a agravada tem promovido retiradas mensais do lucro líquido da empresa para pagamento de suas despesas particulares de cartão de crédito e terceiros, em detrimento ao pagamento de fornecedores da FACILIT, além de que não presta contas aos agravantes acerca da administração da empresa, tampouco realiza a repartição dos lucros e dividendos aos Agravantes sócios da pessoa jurídica.
Postulam seja concedida tutela antecipada a fim de declarar a higidez e validade da Cláusula Sexta do Contrato Social para que se opere a sucessão empresarial do falecido GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS pelos seus herdeiros sucessores, como o consequente afastamento da Meeira NERLY GLÓRIA DE FREITAS DOS SANTOS da administração da EMPRESA FACILIT, a fim de constituir como administrador o SÓCIO SUBSTITUTO GILSON NUNES DOS SANTOS, para o exercício de todos os atos da Administração.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes, sejam integrados no Contrato Social da empresa FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, na qualidade de sucessores em substituição ao sócio falecido GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, com a prática dos atos de administração e gestão da referida sociedade, por meio do administrador e sócio substituto Gilson Nunes dos Santos, com o consequente afastamento da agravada Nerly, dos atos de gestão da sociedade.
A questão posta gira em torno de saber quem se afigura legitimado para assumir a gestão da empresa FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, com a morte de um dos dois de seus sócios.
O sócio falecido Gilson Oliveira dos Santos que a administrava, detinha 99% das quotas, enquanto que Eruze Rosa Oliveira dos Santos, sócia minoritária, titulava apenas 1% das quotas.
E toda divergência apontada está no fato de a viúva Nerly, pelo regime do casamento, meeira, ter assumido a administração da empresa.
Os agravantes, filhos de Gilson de um primeiro casamento, não concordam que a gestão seja exercida pela viúva, porque conquanto meeira dos bens restados pelo falecimento de Gilson, não a legitima automaticamente como integrante, muito menos na qualidade de sócia administradora da pessoa jurídica, assim como se arrogou.
Importa realçar que a condição de meeira e inventariante, por si só, não legitima a agravada a assumir, pelo menos como faz, se há forte oposição da sócia remanescente e bem assim dos filhos do falecido.
Realmente, se se mostra compreensível que a viúva assuma o cargo de inventariante, nem por isso tal investidura a conduz, automaticamente, à condição de administradora da pessoa jurídica da qual o de cujus era sócio, ainda que majoritário.
E tal não se dá porque o regramento acerca do nascimento, vida, gestão e dissolução de pessoa jurídica tem seus contornos regrados pelo respectivo estatuto social.
O contrato social disciplina que, em caso de falecimento de sócio, o ente não se dissolve.
Neste sentido, a cláusula 6a dispõe:
Nesse contexto, há que perquirir a quem, dentro desse quadro, cabe a gestão, diante do falecimento do sócio-majoritário, já que há divergência em torno de quem deva sê-lo.
Pois bem. Com a morte de Gilson, esposo de Nerly, e pai dos três filhos, Gilson Nunes dos Santos, Marcus Fabricio Nunes dos Santos e Rhadis Camila Nunes dos Santos, aparentemente as quotas serão atribuídas em 50% para a meeira e os outros 50% para os três filhos.
Nota-se que a sócia remanescente Eruze, aponta que a empresa deva ser administrada por Gilson Filho, com o que anuem os outros irmãos.
Vê-se, assim, que, em princípio, representam a maioria do capital social, o que mostra que a pretensão deduzida na demanda representa a vontade, não só de continuidade do objeto social, mas preocupação com a respectiva gestão.
Importa notar que o herdeiro Gilson filho, apontado para administrar a empresa, nela já trabalhava e, por isso, supõe ter conhecimento dos valores da empresa no que tange a seus objetivos e perspectiva de mercado.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada pelos autores agravantes, a fim de que a gestão/administração da empresa FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, se dê pelo herdeiro GILSON NUNES DOS SANTOS.
Sem prejuízo dos registros previstos em lei, deverá Gilson Nunes dos Santos, exibir, na origem, quadro demonstrativo (mensal), mesmo que em resumo, de entrada, a qualquer título, de ativo na empresa, bem assim de pagamentos efetuados de empregados, encargos sociais e fiscais, prestação serviços, custeio, fornecedores, entre outros, até o julgamento do recurso pelo Colegiado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator